Tribunal: TJMT
Processo: 1005295-86.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005295-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 5º VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), VALDECIR JUNIOR MARTINS DA SILVA - CPF: 055.591.871-86 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO FAGNER ALVES MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
NULIDADE
–
PRECARIEDADE DA AÇÃO POLICIAL
–
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA

–
QUEST
ÃO
SUPERADA

–
2
.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
3.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
–
INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312

–

4
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
–

5
.

PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
– CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –

7
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, c
om a superveniência
de
decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da
prisão
em flagrante, tendo em vista a formação de novo título
ensejador da custódia cautelar.

2.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

3
.

O decreto preventivo do paciente encontra
-se
suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante,
foi
apreendid
a em sua residência
drones
utilizados para a condução de entorpecentes e celulares para o ambiente da cadeia pública
,
além de uma balança de precisão
, três celulares e uma pequena quantidade de entorpecente (maconha)
,
circunstâncias, essas, que justificam o
seu
encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, estando cumprido, destarte, os requisitos autorizadores da
prisão
provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal
.

4.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garanti
r
a ordem pública.

5
. Os predicados pessoais do
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente,
vier

a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

7
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegad
a.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Weslei
Silva de Carvalho, em favor de
Valdecir Junior Marins da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 22
de março de 2021
, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1006333-27.2021.8.11.0003
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação
para essa finalidade
(art.
33
e 35 ambos
da Lei
n.
11.343/
20
06
).

Registra, o impetrante, que
, na espécie,
trata-se de prisão ilegal, em razão do paciente não estar em situação de flagrante delito, mesmo assim, os agentes o prenderam e ingressaram no imóvel sem autorização legal
.

Alega, ademais, que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar
e manter
a prisão preventiva d
o
paciente
,
uma vez que
não ficaram configurados
, na hipótese,
os requisitos

autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal
, especialmente o
periculum
libertatis
.

Ressalta, outrossim, que as cautelares previstas no art. 319 do C
ódigo de Processo
P
enal
, são adequadas e proporcionais para o paciente aguardar o julgamento
em liberdade
, principalmente porque ele tem problemas de saúde.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido
mei
o das razões encontradiças no
I
D

81773969
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o
expediente que se vê no
ID

81969455
, no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da
prisão
provisória do paciente.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID
84141015
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo
eletrônico
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que
o
argumento
, segundo o qual
, na espécie,
se faz imperioso
o relaxamento da custódia provisória do paciente, uma vez que
o
Auto de Prisão em Flagrante
é nulo, na medida em que os policiais
militares
não realizaram investigação anterior, apenas fizeram a abordagem
dele
,

vindo a
incrimin
á-lo
injustamente
,
não merece prosperar, pois
o Supremo Tribunal Federal
, em relação a temática já deixou assentado que

a
discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar
...

(HC n. 155908 / RS – Rio Grande do Sul,
Relator(a):Min. ROSA WEBER, publicação:03/05/2018)
.

Ainda sob
re
o tema,
é imperativo registrar que
consta no item 11, da Edição 120,
na
Jurisprudência em Teses,

d
o Superior Tribunal de Justiça
, que

c
om a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

Assim
,
diante do pacífico entendimento que os tribunais superiores têm
em relação a
matéria, não
há
a menor

dúvida
que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar
, tal como
aconteceu
no caso em debate
.

O
impetrante se insurge,
também
, contra a ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente,
asseverando
que
os agentes de segurança não encontraram nada de

ilícito com o paciente e
nem o suposto controle do drone
. No entanto, no tocante à negativa de autoria, tem-se que
essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que
, em decorrência do
entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
,
porqu
a
nto
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito
, sobre a
temática
,
a

Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento,
nos seguintes termos
:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por outro
viés
, no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores da prolação
do
decreto
de prisão preventiva do paciente
, impõe-se ressaltar que essa
tese não se sustenta,
uma vez
que o juízo de primeiro grau considerou
além da reiteração delitiva
– por ter
o paciente outros dois registros criminais
–
, o fato
de ele
estar, pela segunda vez, nas proximidades da Cadeia Pública de Rondonópolis, com o intuito de encaminhar drogas
àquele
presídio por meio de drones
.

Além
do mais
, o magistrado
considerou c
omo elemento autoriza
dor

d
a decretação
e manutenção
da
c
ustódia
provisória reprochada
:
a
garantia da ordem pública
,
a

apreensão de material comumente utilizado para a entrada de entorpecentes e objetos na cadeia pública, a exemplo de drones, controles, etc.

A propósito, e
is

parte
da

decis
ão

invectivada
:

Vistos,

[...]
No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o
segundo ,
de sua parte, caracteriza -se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.
Dessume -se dos autos que Policiais Penais abordaram dois suspeitos nas proximidades da Penitenciária Major
Eldo
Sá Correia, local em que costumeiramente apreendem pessoas manobrando drones para
dispe

nsar
entorpecentes e celulares no interior do ergástulo público. Consta que ambos os autuados informaram que estiveram no local em outra oportunidade manobrando drone com droga para ser jogado no interior da unidade prisional, todavia, diante da perda de sinal, o objeto caiu no interior da penitenciária, sendo que ambos, na data dos fatos, estariam naquela oportunidade em busca do controle de um dos drones. Em diligência na residência de Valdecir, localizaram dois drones, balança de precisão, bem como uma porção de substância
entorpecente .
Em consultas aos sistemas do Poder Judiciário verificou -se que o autuado Saulo possui executivo de pena em tramitação na GR/SEEU 200031 -44.2019.8.11.0064, estando em cumprimento de pena em regime Semiaberto mediante monitoramento eletrônico, enquanto que Valdecir é investigado nos autos de inquérito policial 10002888 - 78.2021.8.11.0042 e 0039261 -96.2019.8.11.0042, ambos em tramitação perante a 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital
. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao s flagrado s, sobretudo diante da gravidade dos fatos narrados no presente feito dada a
suposta inserção de entorpecente no interior da Penitenciária local
, bem como diante da possível
atuação concertada de agentes
, havendo inclusive apontamento de eventual envolvimento de
organização criminosa
, mencionando -se ainda o
modus operandi
supostamente empregado pelos autuados, sendo que o autuado Valdecir teria teoricamente deslocado de Cuiabá para, supostamente, manobrar drones visando a inserção de objetos e substâncias ilícitas na Unidade Prisional desta comarca. Além do mais, vale ressaltar que resta configurada hipótese de
reiteração delitiva
, haja vista que Saulo já possui condenação, enquanto que Valdecir possui dois registros criminais recentes, situações essas que carecem de efetiva resposta energética por parte do Estado e levam
o Juízo a exarar decreto preventivo
. A propósito, eis a jurisprudência:

[
...
]

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica -se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo -se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela
derivada ’

1.Assim
, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua

rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige -se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo
alguma s
hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) 2. Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva 3, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a

possibilidade de fixação do regime fechado
.

[...].
(
Auto
d
e Prisão
e
m
Flagrante n. 1006333-27.2021.8.11.0003 -
I
D
.
53436093
)
.

Destaques no original

Nota-se
, pois,
do
pronunciamento
judicia
l

acima
parcialmente
transcrit
o
,
que
quando da realização da abordagem ao paciente e ao outro indiciado,
aquele
confessou ter, dias antes, dispensado drogas e celulares no ambiente da cadeia pública, por meio de drone
s
, e que estaria novamente no local à procura do controle do objeto que teria deixado no mato, nas proximidades do presídio
, tendo admitido, ainda, que
novamente,
foi
contratado para pilotar outro drone com a mesma finalidade, ao que os policiais militares se dirigiram ao endereço informado e localizaram
o

aparelho
, controle, balança de precisão
, três celulares
e uma pequena quantidade de entorpecente
(maconha)
, consoante se vê do termo de apreensão inserido no ID
81642986 – p. 15.

A
apreensão
dos objetos citados
no parágrafo anterior
, aliados à confissão do paciente de que foi contratado por um grupo criminoso para pilotar drones com a finalidade de dispensar entorpecentes e celulares no presídio
é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição
do decreto de
prisão cautelar

em alusão
para a garantia da ordem pública.

A
lém
disso
,
não se pode olvidar que ele

tem
outros dois registros de ação penal na Vara Especializada de Violência Doméstica

e Familiar contra a Mulher da C
omarca de Cuiabá.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo
da
instância

primeira
, porqu
e
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Des
sa forma
,
não obstante
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a
o
paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública,
diante
do possível envolvimento dele com grupo criminoso, além de
ele já

ter
registros criminais em andamento
.

De outro
prisma
,
não
se pode deixar de ter em mente,
que a
Lei n. 12.403/11
–
que
modifico
u

a redação do
art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
–
, estabeleceu
de forma clara e insofismável
que
a
prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Destarte, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
,
no caso em
debate
,
tal
como afirmado alhures,
a

prisão preventiva foi adequadamente

motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a

gravidade da conduta e a maior periculosidade do
paciente, em razão do
seu
possível envolvimento com grupo criminoso,
circunstância que, somada ao
fato
de ele

ter
outros dois registros
desabonatórios
, demonstra o maior risco ao meio social.

Além do mais
, deve ser registrado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Noutro viés
,

sem embargo de o
impetrante
ter
alegado que o paciente
ostenta
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é necessário ressaltar
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
vazado nos seguintes termos
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Por derradeiro
, no que tange à afirmação segundo a qual a
prisão
cautelar do paciente, neste caso, reflete
antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente,
vier

a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere
o princípio da homogeneidade
.

Posto isso, em sintonia com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Valdecir Júnior Martins da Silva
;
por consequência,

denego

a ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021